Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilvânia Mendes de Sena em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Massa Falida da Viação Aérea São Paulo S/A –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arcados exclusivamente pela agravante, diante da sucumbência que experimentara. Salientara o julgado, outrossim, que o termo inicial da correção monetária para se apurar o valor atualizado da causa é a data do ajuizamento, afigurando-se irrelevante “calcular 1% da multa sobre o valor atribuído à causa na inicial e multiplicar pela correção monetária verificada até a data do cálculo, quanto atualizar o valor da causa (desde o ajuizamento até a data do cálculo) e depois incidir 1% porque, de acordo com a regra de matemática elementar, a ordem dos fatores não altera o produto”[1]. Objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, desconstituindo-se o decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara ao se insurgir contra o excesso de execução. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito executado, que, em valores históricos, alcançava o montante de R$ 12.849,38 (doze mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), que lhe fora assegurado pelo título executivo que aparelha a execução. Mencionara que o cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé e multa de 3% (três por cento), sobre o valor da causa, fixada pelo acórdão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentara que o valor do crédito executado individualizado pela agravada encontra-se dissonante das premissas que governaram o julgado que aparelha a execução, importando excesso de execução e enriquecimento sem causa no valor de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirmara que os equívocos em que incorrera a agravada compreendem os seguintes pontos: (i) cobrança da integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência, sem promover o rateio com o assistente listiconsorcial sucumbente que figurara na angularidade passiva da ação; e, (ii) termo inicial da atualização monetária do valor da causa. Asseverara que aviara ação de usucapião em desfavor da agravada e, durante o itinerário procedimental, fora determinada a intimação do arrematante do imóvel que perfizera o objeto da pretensão usucapienda para integrar a angularidade passiva da ação. Defendera que o arrematante do imóvel, Sr. Paulo Roberto Silveira de Freitas, ingressara no feito na condição de assistente litisconsorcial. Mencionara que, diante da sucumbência que experimentara, o arrematante, por ser seu assistente, deve arcar com o pagamento de metade dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo título executivo. Defendera, outrossim, que sobre o valor da multa por litigância de má-fé que lhe fora aplicada pelo título executivo não incide juros de mora nem honorários advocatícios, porquanto desprovida de caráter condenatório. Assinalara que o termo inicial da correção monetária do valor da causa, que serve como base para o cálculo da multa por litigância de má-fé, deve ser a data do acórdão. Pontuara que, “necessário se faz a reforma do julgado pra reconhecer que a data inicial da atualização monetária deve ser a partir da data do acórdão”[2]. Acentuara, que, nesse contexto, há que ser reconhecido o excesso de execução e, por conseguinte, deve ser acolhida a impugnação que aviara. Admitido o processamento do agravo, o efeito suspensivo ativo reclamado fora indeferido, ocasião em que fora determinada a comunicação do decidido ao ilustrado prolator do provimento arrostado, assinado prazo à agravada para, querendo, contrariar o recurso e determinada a oitiva da Procuradoria de Justiça[3]. Dessa decisão, a agravante manejara agravo interno[4], sustentando que não defendera que o assistente litisconsorcial seria corresponsável pelo pagamento da verba honorária, mas, em verdade, asseverara que faria ele jus à metade do valor da condenação, de sorte que, somente tendo lhe sido assegurada metade do valor da condenação, não poderia a agravada executar a integralidade da verba, ensejando, pois, que incorrera em excesso de execução. A agravada, devidamente intimada, contrariara o recurso, pugnando, em suma, pelo seu desprovimento[5], e requestando a condenação da agravante à multa por ato atentatório à justiça, nos termos do artigo 77, §§ 2o e 4o, do estatuto processual, reprisando as arguições em sua contraminuta ao agravo interno[6]. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria afirmara inexistir interesse a demandar e legitimar a intervenção do Ministério Público no recurso[7]. Conquanto admitido inicialmente o agravo, fora apurado que, consoante emerge do acórdão que desprovera o agravo interno que interpusera em face da decisão singular que não conhecera do recurso especial que manejara em face do acórdão que lhe fora desfavorável, mantendo a sentença de improcedência do pedido que originalmente deduzira, a agravante fora condenada, além da pena que já lhe havia sido imposta por ter sido reputada litigante de má-fé, ao pagamento de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, pois reputado manifestamente improcedente o recurso interno. Destarte, apenada no grau recursal na forma do §4o do artigo 1.021 do CPC, o manejo de qualquer outro recurso no curso do processo está condicionado ao depósito prévio do valor da multa, consoante estabelece o §5o desse mesmo dispositivo. Em sendo assim, encerrando a realização da pena que lhe fora imposta condição para o conhecimento do agravo que agora formulara, fora assinalado à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para evidenciar que, anteriormente ao manejo desse recurso, havia realizado a cominação, sob pena de negativa de conhecimento. Conquanto devidamente intimada na forma determinada, a agravante mantivera-se inerte[8]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilvânia Mendes de Sena em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Massa Falida da Viação Aérea São Paulo S/A –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arcados exclusivamente pela agravante, diante da sucumbência que experimentara. Salientara o julgado, outrossim, que o termo inicial da correção monetária para se apurar o valor atualizado da causa é a data do ajuizamento, afigurando-se irrelevante “calcular 1% da multa sobre o valor atribuído à causa na inicial e multiplicar pela correção até a data do cálculo, quanto atualizar o valor da causa (desde o ajuizamento até a data do cálculo) e depois incidir 1% porque, de acordo com a regra de matemática elementar, a ordem dos fatores não altera o produto”. Objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, desconstituindo-se o decisório arrostado, acolhendo-se a impugnação que formulara ao se insurgir contra o excesso de execução. Conquanto admitido inicialmente o agravo, fora apurado que, consoante emerge do acórdão que desprovera o agravo interno que interpusera em face da decisão singular que não conhecera do recurso especial que manejara em face do acórdão que lhe fora desfavorável, mantendo a sentença de improcedência do pedido que originalmente deduzira, a agravante fora condenada, além da pena que já lhe havia sido imposta por ter sido reputada litigante de má-fé, ao pagamento de multa equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa, pois reputado manifestamente improcedente o recurso interno. Com efeito, segundo afere-se do andamento processual do Agravo em Recurso Especial manejado pela agravante, extraído do sítio eletrônico da Corte Superior de Justiça, restara-lhe cominada multa no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, por haver o agravo interno que interpusera em face da decisão singular que negara trânsito ao recurso constitucional que aviara sido reputado manifestamente improcedente[9]. Registrada essa ressalva, sobressai que, cominada a pena de multa, incidem à espécie o regramento inserto no artigo 1.021, §5o, do estatuto processual, dispositivo que possui a seguinte redação, litteris: “(...) Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ... § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (...)” Destarte, apenada no grau recursal na forma do §4o do artigo 1.021 do CPC, o manejo de qualquer outro recurso no curso do processo está condicionado ao depósito prévio do valor da multa, consoante estabelece o §5o desse mesmo dispositivo. Em sendo assim, encerrando a realização da pena que lhe fora imposta condição para o conhecimento do agravo que agora formulara, fora assinalado à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para evidenciar que, anteriormente ao manejo desse recurso, havia realizado a cominação, sob pena de negativa de conhecimento. Conquanto devidamente intimada na forma determinada, a agravante mantivera-se inerte, tornando carente de pressuposto de procedibilidade o recurso que manejara. É um truísmo que a exigência de realização de depósito prévio na espécie sobressai como condição de procedibilidade dos recursos aviados posteriormente à aplicação da penalidade de multa, consoante literalidade do preceptivo transliterado. Com efeito, a ausência de demonstração de efetivação do depósito do montante atinente à multa arbitrada obsta o conhecimento do recurso manejado posteriormente arbitramento da penalização. Deve ser assinalado, ademais, que, na espécie, aferida a condição, fora assinalado prazo para a agravante comprovar que a havia realizado, permanecendo ela inerte. A propósito, confira-se, quanto ao tema, o seguinte escólio doutrinário, verbis: “(...) Agravo manifestamente inadmissível. O STJ tem entendimento no sentido de que o § 2o do art. 557 do CPC/1973 – correspondente ao § 4o do art. 1.021 – não tem aplicação quando as razões do recurso a ser interposto forem distintas, ou seja, quando o recorrente pretender impugnar matéria diferente daquela tratada no agravo interno que deu origem à multa. Exemplo: uma das partes interpõe apelação e esta é decidida monocraticamente com base no art. 932, III (art. 1.011, I). Não há, portanto, análise quanto ao mérito do recurso. O recorrente interpõe agravo interno dessa decisão e este é declarado pelo órgão colegiado como manifestamente inadmissível, com fundamento na inexistência de pressuposto recursal (art. 1.021, § 4o). Ou seja, o órgão colegiado confirma a decisão do relator. O agravante interpõe recurso especial por acreditar que a sentença fere norma infraconstitucional. Nesse exemplo, o recorrente já havia suscitado a questão em sede de apelação, mas, diante da inadmissibilidade do recurso, a tese de afronta à lei infraconstitucional não foi apreciada. Multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao pagamento da multa. A execução da multa fica suspensa, todavia, caso a parte seja beneficiária da assistência judiciária ou se trate da Fazenda Pública (§ 5o). Nessas hipóteses, o pagamento somente será exigível ao final, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão recorrida. No caso da Fazenda Pública, o disposto no § 5o vai de encontro ao entendimento do STJ firmado na sistemática do CPC/1973. Para a Corte, o prévio depósito da multa referente a agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, aplicada pelo abuso do direito de recorrer, também é devido pela Fazenda Pública. O novo CPC não dispensa a Fazenda Pública do pagamento da multa, mas não exige que ela seja paga previamente ao recurso que se pretende interpor. Ressalte-se que, quanto à parte beneficiária da gratuidade de justiça, já entendeu o STJ que a circunstância não impede a imposição da multa; deve-se apenas suspender o seu pagamento. (...)”[10] Na hipótese em apreço, exsurge patente que a multa fora aplicada à agravante em14/11/2018, ao passo que o presente agravo de instrumento restara interposto na data de 07/11/2019. A par da evidente constatação de que o recurso sob exame fora manejado posteriormente à cominação da pena, ressoa iniludível que a agravante não lograra demonstrar a realização do depósito concernente à multa em data anterior à interposição do presente agravo de instrumento, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada após ter sido admitido o agravo. Sob essa realidade, este agravo se tornara manifestamente inadmissível, pois não suprida a condição de procedibilidade estabelecida, concernente à realização da multa imposta à agravante por ter exorbitado no manejo do direito ao recurso que a assiste. Ora, não sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça, não se insere nas ressalvas legais que autorizam a alforria do depósito como condição para a interposição de novos recursos após ter sido apenada processualmente. Esse é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. INCIDÊNCIA. RECURSO SUBSEQUENTE. INTERPOSIÇÃO. RECOLHIMENTO DO VALOR. CONDIÇÃO. ARTIGO 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC. INCIDÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, CPC. ADVERTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DOS RECURSOS. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE RECURSOS VERSANDO SOBRE IGUAL QUESTÃO JURÍDICA - EXCLUSÃO DE PARTE PROCESSUAL DO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CONFIGURAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE LIMITES. DEVER DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. ART. 6o, DO CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, restando obstaculizado a interposição de recurso subsequente, sem o recolhimento do valor, nos termos do parágrafo quinto do mesmo artigo. 3. Considerando a advertência ao Agravante, quando do julgamento dos segundos embargos de declaração, a cumulatividade da multa decorrente de embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC com aquela fixada em votação unânime que considera agravo interno subsequente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, é admissível, em razão da natureza jurídica díspar dos recursos. 4. Após mais de 23 (vinte e três) anos de trâmite da ação originária, arrastando-se com outras conexas, aliado a uma infinidade de buscas por constrição judicial de bens e recursos processuais, dos quais, somente nesta lide, divisa-se 4 (quatro) - 1 (um) agravo de instrumento; 2 (dois) embargos de declaração e 1 (um) agravo interno - até o momento - todos interpostos pela mesma parte processual, perante o mesmo órgão colegiado e versando sobre a mesma questão jurídica - exclusão de um executado do polo passivo da ação de execução, tendo como gênese a mesma decisão interlocutória do Juízo a quo, o Poder Judiciário não pode descurar da necessidade do estabelecimento de um limite ao flagrante abuso do direito de recorrer, em razão da efetividade ao princípio da cooperação, nos termos do art. 6o, do CPC. 5. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (arts. 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 6. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1219626, 07070521020188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INADMISSÍVEL. PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma disposta no artigo 1.021, parágrafo quinto é clara que o depósito deve ser realizado previamente. 2. In casu, tendo em vista que o recorrente não cumpriu o pressuposto de admissibilidade à interposição de qualquer outro recurso, realmente não seria possível o conhecimento dos aclaratórios. Destaca-se que a decisão foi embasada em cristalino dispositivo legal e nos termos da balizada jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1217365, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedida a correta aferição dos requisitos de admissibilidade recursal, depura-se que este agravo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a interposição deste recurso, e de qualquer outro pertinente à demanda subjacente, demanda a demonstração de pretérito depósito do montante concernente à multa cominada à agravante nos moldes do artigo 1.021, § 4o, do estatuto processual, o que não se perfectibilizara na espécie. Aferido que a interposição do agravo não se fizera acompanhar da demonstração de efetivação do depósito concernente à multa arbitrada, afigura-se manifestamente inadmissível, devendo ser-lhe negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Fica prejudicado, a seu turno, o agravo interno manejado pela agravante. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.021, §4o, do estatuto processual vigente, patenteado que não satisfaz o pressuposto de admissibilidade estabelecido por esse dispositivo, nego, então, conhecimento ao vertente agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Fica prejudicado, outrossim, o agravo interno aviado pela agravante. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 12472330 - Pág. 189 (fl. 204). [2] - ID Num. 12472316 - Pág. 11 (fl. 13). [3] - ID Num. 12626675. [4] - Fls. 256/261. [5] - ID Num. 12921669. [6] - ID Num. 13317741. [7] - ID Num. 14751760. [8] - ID Num. 15950252. [9] - https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201800372707&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Acesso em 12/05/20, às 15h59. [10] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed , São Paulo: Atlas, 2018. pp. 1.180/1.181.